Tribunal: TJDFT
Processo: 0025819-29.2012.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

I – Para a caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa, com ânimo de dono, art. 1.238 do CC, além da matrícula individualizada do bem, art. 176 da Lei 6.015/73, requisitos legais não preenchidos.

II – Apelação desprovida.